Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-27.2014.8.11.0092
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000163-27.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RICARDO APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 065.871.486-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 065.871.486-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO INDEVIDA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

“
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de extinção da Execução por reconhecimento da prescrição intercorrente é indevida a condenação das partes ao ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem ônus para as partes (art. 921, §5º, do CPC).

O exequente e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso recorreram.

O primeiro aduz que a demora na citação ocorreu por atraso do Judiciário na análise dos pedidos formulados, e afirma que sempre foi diligente ao dar andamento ao feito.

Já a Defensoria alega que é devida a fixação de honorários sucumbenciais, pois atuou como curadora especial do executado, que foi citado por edital, e ingressou com a Exceção de Pré-Executividade que levou à prolação da sentença.

Intimados, apenas o autor apresentou contrarrazões (ID. 168175962).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso do exequente

A demanda foi ajuizada em 14/2/2014, e em 4/2/2015 anexada certidão negativa de citação.

Requerida a citação por edital em 27/2/2015, foi indeferida em 4/4/2016.

A busca de endereço e bens do devedor via Infojud e Renajud pleiteada em 28/7/2017 foi deferida em 30/11/2017.

Em 18/12/2017 foi indicado outro local para a diligência, reiterado em 30/5/2018, mas sem sucesso (certidão de 26/6/2018).

Novos endereços foram apontados em 17/7/2018 e 30/11/2018, mas nenhum surtiu efeito.

Intimado a dar andamento ao processo em 4/4/2019, o exequente requereu a expedição de Carta Precatória, o que foi realizado, porém devolvida sem êxito em 2/10/2019.

A citação por edital postulada em 8/11/2019 foi deferida.

Ante a ausência de manifestação do executado, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial. Apresentou Exceção de Pré-Executividade em 12/8/2022 sob a arguição de prescrição intercorrente, que foi acolhida, e então o feito foi extinto com amparo no art. 487, II, do CPC.

Aplica-se ao caso o art. 1.056 do CPC, que assim estabelece:

Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
.

Desse modo, essa contagem teve início em 18/3/2016, e como se cuida de “Termo Particular de Confissão de Dívida e outras Avenças” e Nota Promissória a ele atrelada, incide o prazo quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC).

Conforme se infere dos atos acima relatados, ainda que o exequente tenha dado andamento à lide, as diligências frustradas não interrompem o prazo

prescricional, sob risco de a dívida se tornar imprescritível (entendimento do STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Recurso da Defensoria Pública

Quanto ao ônus sucumbencial nas hipóteses de prescrição intercorrente, o posicionamento adotado pelo STJ era de que seria atribuído com observância do princípio da causalidade.

Contudo, a Lei n. 14.195/2021 incluiu o §5º no art. 921 do CPC para estabelecer que a extinção da demanda com base nesse fundamento não implica em ônus para as partes, o que ensejou a revisão do posicionamento anterior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
(STJ, REsp. 2025303 DF 2022/0283433-0, julgamento em 8/11/2022, Terceira Turma, DJe de 11/11/2022).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023